Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO N.: 0716896-81.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ESTRELA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre a petição de Num. 28477814 e seguintes. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator